Tribunal: TJPA
Processo: 0850242-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850242-93.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ERICA MARIANA BORGES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO POR DECRETO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SÚMULA 85/STJ. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Diferença Salarial com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a implementação da gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) nos vencimentos da servidora autora, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros pela taxa Selic, além da condenação em honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura aos servidores da saúde o direito ao recebimento da gratificação HPS, independentemente da revogação de decretos anteriores; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode reconhecer o direito à gratificação sem fixar percentual ou critério de cálculo não previsto em lei, sem violação à Súmula Vinculante 37 do STF; e (iii) determinar se a substituição da HPS por abono instituído por decreto configura redução remuneratória vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo negativa expressa do próprio fundo de direito.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), atribuindo ao Chefe do Poder Executivo a competência para regulamentar critérios de apuração e distribuição, não sendo possível a supressão da vantagem por meio de decreto.

Decreto municipal não revoga nem substitui lei formal, sendo inviável a eliminação da gratificação HPS por ato infralegal que institui abono diverso, sob pena de violação à hierarquia das normas e ao princípio da legalidade.

O reconhecimento judicial do direito à gratificação prevista em lei não configura aumento de vencimentos por isonomia, mas mero controle de legalidade, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF.

A substituição da gratificação HPS por verba de valor inferior implica redução remuneratória indevida, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Eventuais reflexos financeiros da gratificação devem observar o art. 37, XIV, da Constituição Federal, vedada a incidência em cascata, devendo a apuração do quantum ser realizada em liquidação de sentença, sem fixação judicial de percentual não previsto em lei.

Mantém-se a incidência exclusiva da taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar instituída por lei municipal não pode ser suprimida ou substituída por decreto.

O reconhecimento judicial de vantagem legalmente prevista não viola a Súmula Vinculante 37 do STF quando inexistente criação ou majoração remuneratória sem lei.

A substituição de gratificação legal por abono inferior configura redução remuneratória vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

A liquidação da gratificação deve observar o art. 37, XIV, da Constituição Federal, sendo vedada a incidência de acréscimos remuneratórios em cascata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, XIV e XV; 169, § 1º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.781/1995; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0850242-93.2024.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO
: ERICA MARIANA BORGES DOS REIS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença Salarial com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ERICA MARIANA BORGES DOS REIS
.

Na origem, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a demanda (ID n. 29034194), para condenar o ente municipal a implementar, nos vencimentos do autor, a gratificação denominada
HPSM-HMP
, instituída pela legislação municipal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Determinou, ainda, a atualização monetária e os juros moratórios pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação (ID n. 29034198), sustentando, em síntese: (i) ausência de respaldo legal para a fixação do valor ou parâmetro da gratificação HPS, uma vez que a Lei Municipal n.º 7.781/1995 não estipula percentual, valor ou critério objetivo de cálculo; (ii) impossibilidade de repristinação do Decreto Municipal n.º 26.184/1993, revogado expressamente pela referida lei; (iii) inconstitucionalidade da concessão do abono por meio de decreto, por afronta aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal; (iv) vedação ao aumento de vencimentos por decisão judicial, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF; (v) impossibilidade de utilização de acréscimos pecuniários diversos do vencimento base para incidência de outras vantagens, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, nos termos das razões recursais.

No ID n. 29034201,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30473315)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do recurso interposto pelo Município de Belém consiste em contestar a condenação que lhe impôs o pagamento da gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) à apelada.

O núcleo da controvérsia recursal reside em saber se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura efetivamente ao servidor o direito ao pagamento da gratificação HPS, independentemente da revogação do decreto anterior, ou se, ao contrário, carece de parâmetros legais, sendo vedado ao Poder Judiciário impor seu pagamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e irredutibilidade remuneratória.

Pois bem.

A sentença aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior, por se tratar de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM DENOMINADA SEXTA PARTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1656953 SP 2020/0023386-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020).

Nada há a reformar nesse tópico.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar para servidores da área da saúde lotados no HPSM e demais unidades, prevendo o custeio e atribuindo ao Chefe do Executivo a regulamentação de critérios de apuração, distribuição e fixação da verba (art. 3º). A sentença bem registrou a impossibilidade de revogação de lei por decreto, assentando que a substituição da HPS pela AMAT (Decreto nº 44.184/2004) não poderia operar supressão da vantagem legal.

Outrossim, a superveniência da lei sanou eventual vício do decreto originário e fixou o regime jurídico da HPS, razão pela qual carece de fundamento a tese de que a gratificação seria “sem base legal”.

O Município invoca o Decreto nº 34.108/1998 (GIAAH) para afirmar que a lei não definiu parâmetro e que a rubrica seria outra. Esse argumento não socorre o apelante: (i) a existência de ato regulamentar não desnatura a previsão legal do direito; (ii) a definição do quantum e a forma de rateio pertencem, de fato, à regulamentação e à liquidação de sentença, não se exigindo — nem se realizando aqui — a fixação judicial de “100%” ou de qualquer outro índice. A sentença não repristinou o Decreto nº 26.184/1993, tampouco criou parâmetro não previsto em lei; limitou-se a reconhecer o direito à gratificação legal e a remeter o cálculo à liquidação.

Sob tal perspectiva, não há violação à Súmula Vinculante 37/STF, pois não se está aumentando vencimentos por isonomia, está-se apenas assegurando vantagem prevista em lei e indevidamente suprimida por ato infralegal, o que é tema típico de legalidade estrita e controle jurisdicional.

Consoante fundamentos do decisum, a substituição unilateral da HPS pela AMAT, em valor inferior, reduziu a remuneração, em afronta à irredutibilidade (art. 37, XV, CF). A jurisprudência pátria privilegia a boa-fé e veda redução indevida de vantagem incorporada, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de inconstitucionalidade formal reconhecida pelo órgão competente.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95. (TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021).

Por outro lado, acolho a ressalva do apelante quanto ao art. 37, XIV, da CF: eventuais reflexos da HPS não podem gerar acréscimos em cascata (“repique”), devendo a liquidação observar estritamente a base de cálculo fixada em lei e regulamento, sem computar a gratificação como base para outros adicionais não autorizados. Esse ajuste, todavia, não conduz à improcedência do pedido, apenas orienta a forma de execução/cálculo.

Mantém-se a determinação de incidência, uma única vez, do índice Selic até o efetivo pagamento, conforme a EC nº 113/2021, tal como fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a sentença que reconheceu o direito da apelada à
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS)
, com pagamento das parcelas vencidas (limitadas ao quinquênio anterior) e das vincendas, observada, na liquidação, a legislação de regência e o art. 37, XIV, da CF, vedado o “repique” remuneratório e sem fixação judicial de percentual não previsto em lei.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026